Tribunal: CARF
Processo: 10120.725235/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.725235/2012-47
ACÓRDÃO
3301-015.154 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VANDERLUCIA DE DEUS ALVES ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA REGULAMENTAR. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DACON.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto aos lançamento de imposto de renda
pessoa jurídica e de Cofins constitui prejulgado na decisão do lançamento
decorrente de imposição de multa regulamentar.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para recálculo da multa por falta de apresentação de obrigação
acessória de forma a incidir sobre o valor apurado no Acórdão 0350.502 2a Turma da DRJ/BSB.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.154 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725235/2012-47
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Keli Campos de Lima, Marcio
Jose Pinto Ribeiro, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro (substituto[a] integral), Rachel Freixo
Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido , cujos
excerto(s) a seguir transcrevo:
Trata-se de auto de infração lavrado contra a pessoa jurídica VANDERLUCIA DE
DEUS ALVES ME, para exigir multa regulamentar, em razão da falta de entrega dos
Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais (Dacon) dos semestres dos
anos de 2008 e 2009, no valor total de R$ 95.081,89.
De acordo com a autoridade fiscal, a base de cálculo da multa regulamentar
corresponde aos valores de Cofins apurados no auto de infração lavrado em
03/05/2012 e objeto do processo administrativo no 10120.725164/2012-82, sem
a dedução dos valores pagos ou declarados em DCTF, pois esses valores deveriam
ter sido informados nos referidos Dacon.
No mencionado processo administrativo no 10120.725164/2012-82, a autoridade
fiscal promoveu o lançamento da Cofins e da contribuição para o PIS, na
modalidade cumulativa, com base nas receitas de vendas constantes das
Declarações Periódicas de Informações (DPI), fornecidas à Secretaria de Fazenda
do Estado de Goiás (Sefaz-GO) para o citado período.
Informa, ainda, o agente fiscal que o valor da multa regulamentar ficou limitado a
20% da Cofins devida, em razão do prazo decorrido para a entrega dos Dacon.
Irresignada, a pessoa jurídica autuada apresentou a impugnação de fls.
39/42, por meio da qual deduz, em síntese, as seguintes razões de defesa:
1. Por ser pessoa jurídica beneficiária do Simples Nacional, a obrigação acessória
de entrega de Dacon não se lhe aplica.
2.
Insubsistindo
o
lançamento
principal
(processo
administrativo
no
10120.725164/2012-82), a multa regulamentar de que tratam os presentes autos
tornar-se-á nula.
3. Deve ser afastada a cobrança dos juros SELIC sobre a multa de ofício, eis que
inexiste previsão legal para tanto.
É o Relatório.
A 2a Turma da DRJ/BSB, mediante o Acórdão 03-50.502, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.154 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725235/2012-47
3
Cientificada do acórdão recorrido em 21/02/2013, conforme AR às fls.64/65. A
recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls. 67/70, conforme Termo de análise de solicitação
juntada às fls. 71 reiterando argumentos da manifestação de inconformidade e aduzindo em
síntese, que:
(...)
I — DOS FATOS
Através do procedimento de fiscalização instaurado pelo Delegado da Receita
Federal em Goiânia, a Recorrente foi intimada a apresentar livros e documentos
de sua escrituração contábil e fiscal dos anos de 2008 e 2009 com vistas a verificar
a correspondência entre os valores declarados e os apurados, relativamente ao
IRPJ, PIS/PASEP, CSLL e COFINS. Tais valores compreendem os períodos de
apuração de 03/2008, 06/2008, 09/2008, 12/2008, 03/2009, 06/2009, 09/2009 e
12/2009.
(...)
Assim, findo o último prazo, a fiscalização procedeu à lavratura dos autos sobre
PIS/COFINS e IRPJ/CSLL, tendo como meio de prova de auferimento de receita
bruta apenas as Declarações Periódicas de Informações enviadas à Secretaria da
Fazenda do Estado de Goiás, que através de convênio, foram fornecidas aos
Auditores.
O auto de infração em tela teve por objeto a ausência de entrega à Receita
Federal os Dacons de 2008 e 2009, e assim, foi aplicada multa de 20% da Confins,
objeto do processo administrativo de n° 10120.725164/2012-82.
Irresignada com o malfadado lançamento, a Recorrente apresentou tempestiva
impugnação, demonstrando e requerendo, na ocasião, a nulidade do auto de
infração ou, alternativamente, a improcedência do crédito tributário nele
veiculado.
(...)
II — DO DIREITO
(...)
Ocorre que a Recorrente é integrante do SIMPLES e, nessa condição, possui
tratamento diferenciado e favorecido que lhe dispensa o cumprimento dessa
obrigação acessória. Contudo, a fiscalização infligiu a penalidade sob o argumento
de que a Recorrente teria sido excluída do sistema.
(...)
Destarte, não há que se falar em base cálculo da multa regulamentar
correspondente aos valores de COFINS apurados no auto de infração lavrado em
03/05/2012 e objeto do processo administrativo n. 10120.725.164/2012-82.

Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.154 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725235/2012-47
4

Ao final pugna a recorrente que:
Ante todo o exposto, REQUER: (I) seja recebido e conhecido o presente recurso,
por atender os pressupostos legais; e, (II) pelas razões fáticas e jurídicas
apresentadas, seja dado provimento ao recurso voluntário e determinado o
cancelamento do auto de infração ora vergastado.

Tendo sido realizado o julgamento do Auto de Infração PIS/COFINS no processo
administrativo n. 10120.725.164/2012-82 retornou este processo referente a multa por obrigação
acessória:
O acórdão 1401-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA (processo
10120.725164/2012-82 ) restou assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009
LANÇAMENTO DECORRENTE
O ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal Recurso
Extraordinário n.o 574.706 (Tema 69): "O ICMS não compõe a base de cálculo para
a incidência do PIS e da Cofins".
É o Relatório,

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O presente recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 que regula o processo
administrativo fiscal (PAF) portanto dele se toma conhecimento.
2
MÉRITO
A recorrente alega que:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.154 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725235/2012-47
5
Como citado anteriormente, a multa aplicada ao contribuinte decorreu da não
entrega ou transmissão à Receita Federal dos Dacons — Demonstrativos de
Apuração dos Contribuições Sociais, dos semestres de 2008 e 2009.
Ocorre que a Recorrente é integrante do SIMPLES e, nessa condição, possui
tratamento diferenciado e favorecido que lhe dispensa o cumprimento dessa
obrigação acessória. Contudo, a fiscalização infligiu a penalidade sob o argumento
de que a Recorrente teria sido excluída do sistema.
Com efeito, há que se levar em conta o fato de o lançamento principal, que
motivou a exclusão do simples, ainda não ter sido julgado definitivamente,
situação que mantém a Recorrente vinculada às regras previstas na Lei
Complementar 123/2006.
A dispensa de apresentação de DACON consta, inclusive, do site da própria
Receita Federal, nos seguintes termos:
(...)
Destarte, não há que se falar em base cálculo da multa regulamentar
correspondente aos valores de COFINS apurados no auto de infração lavrado em
03/05/2012 e objeto do processo administrativo n. 10120.725.164/2012-82.

Consta do acórdão recorrido que:
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento a impugnação oferecida
pela pessoa jurídica VANDERLUCIA DE DEUS ALVES ME, em face de auto de
infração lavrado para a exigência de multa regulamentar, referente aos anos
calendário de 2008 e 2009.
A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos, razão pela qual
dela tomo conhecimento.
Preliminarmente, releva consignar que esta Turma de Julgamento, nesta mesma
sessão, decidiu, à unanimidade, julgar procedentes os lançamentos da Cofins e da
contribuição para o PIS de que trata o processo administrativo no
10120.725164/2012-82.
Portanto, no presente processo, restaria a este Colegiado se manifestar apenas
quanto às outras duas razões de impugnação retrocitadas.
Ocorre que, como a seguir se demonstrará, referidas razões de defesa também já
foram examinadas no aludido julgamento, razão pela qual trata-se de matéria já
decidida nesta instância administrativa.
Quanto à alegação da impugnante de que seria beneficiária do Simples Nacional,
transcrevo o seguinte excerto do voto condutor do aludido aresto prolatado nos
autos do mencionado processo administrativo no 10120.725164/2012-82:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.154 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725235/2012-47
6
“(...) Por fim, é de se registrar que revela­se absolutamente despropositada a
alegação da contribuinte de que o fisco teria deixado de considerar a sua condição
de Empresa de Pequeno Porte, integrante do SIMPLES nacional.
Com efeito, conforme já destacado, as cópias das Declarações de Informações
Econômico Fiscais (DIPJ) dos anos calendário de 2008 e 2009, juntadas às fls.
53/84, demonstram que a suplicante fez a opção pela tributação dos seus
resultados com base no lucro presumido nos referidos períodos.”
Já no que se refere à alegação da impugnante de que a cobrança dos juros SELIC
sobre a multa de ofício seria ilegal, destaco os seguintes fundamentos da já
referida decisão deste Colegiado:
“(...) Quanto a alegação da impugnante neste item, de que não é cabível a
incidência dos juros sobre a multa de ofício, importa registrar que a exigência de
acréscimos moratórios sobre a penalidade não é objeto do lançamento ora em
litígio, do qual consta a indicação de juros apenas sobre o valor principal.
Os juros, incidentes sobre o crédito tributário lançado a título de principal e
multa, serão calculados e atualizados até a data do efetivo pagamento, na fase de
execução do acórdão e de cobrança do crédito tributário mantido, após se tornar
definitiva, na esfera administrativa, a decisão acerca do lançamento impugnado.
Não obstante, registre-se que a incidência de juros sobre a multa de ofício está
amparada nas disposições do art. 61, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
de seguinte teor:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal (negritei), cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta
e três centésimos por cento, por dia de atraso.
...............................................................................................................
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados (negritei) à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro
dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Ora, a multa de ofício é débito para com a União decorrente de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, portanto,
configura-se regular a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício a partir
de seu vencimento.
Não se desconhecem os precedentes apontados pela impugnante em sentido
contrário à nossa convicção, não obstante, a jurisprudência mais recente
corrobora esse entendimento, conforme os seguintes acórdãos, ainda do antigo
Primeiro Conselho de Contribuintes:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.154 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725235/2012-47
7
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício, após o seu vencimento, está prevista pelos artigos 43 e 61, § 3o,
da Lei 9.430/96. (Acórdão 103-22.290, de 23/02/2006)
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO - TAXA SELIC - A multa de
ofício integra a obrigação tributária principal, e por conseguinte, o crédito
tributário, sendo legítima a incidência dos juros de mora calculados com base na
taxa Selic desde o mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior
ao pagamento e de um por cento no mês do pagamento (negritei). A cobrança
de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento, acrescidos de juros
moratórios calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, além de amparar-se em legislação ordinária, não
contraria as normas balizadoras contidas no Código Tributário Nacional”.
(Acórdão 105-15.211, de 07/07/2005)
Com efeito, nos termos do art. 113 do CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária (negritei) e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
Assim, na medida em que a penalidade aplicada ao sujeito passivo por
inadimplência integra o objeto da relação obrigacional, ou seja, é parte do direito
de crédito detido pela Fazenda contra o sujeito passivo, é cristalino que, em
contrapartida, integra os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições, consoante art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
O vocábulo decorrente inserido no art. 61 tem a conotação de relacionado aos
tributos, assim como é a multa decorrente da inadimplência (qualificada ou
simples). Não cabe interpretá-lo como significando com a natureza de tributos e
contribuições. Nessa segunda interpretação, a própria inserção do vocábulo
decorrente no texto legal, seria dispensável.
Nesse sentido, a lei ordinária nada mais fez do que repetir os termos do art. 161
do CTN:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora (negritei), seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
Por conta das definições veiculadas pelo CTN, a penalidade pecuniária decorrente
da infração integra a obrigação principal e, por conseguinte, compartilha com o
tributo também a natureza do crédito e do débito do sujeito passivo.
Rejeito, pois, as alegações da impugnante neste item.”
Conclusão
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.154 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725235/2012-47
8
Diante de todo o exposto, considerando o já decidido por esta Turma no
julgamento da impugnação aos lançamentos da Cofins e da contribuição para o
PIS nos autos do processo administrativo fiscal no 10120.725164/2012-82, voto no
sentido de julgar improcedente a impugnação apresentada.
É como voto.

Sendo assim em vista da conclusão do Acórdão 03-50.502 - 2a Turma da DRJ/BSB
entendo que o lançamento da multa por falta de apresentação de obrigação acessória deve ser
recalculado de forma a incidir sobre o valor apurado no referido acórdão.
3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito DAR
PARCIAL PROVIMENTO para recálculo da multa por falta de apresentação de obrigação acessória
de forma a incidir sobre o valor apurado no Acórdão 03-50.502 - 2a Turma da DRJ/BSB.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 141
DF CARF MF
Original